Tribunal: STF
Processo: Rcl 88623
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERPRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. SERVIÇO PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. ADPF 275 E ADPF 387. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o assentado nas ADPFs 275 e 387. 

    2. A parte agravante insiste na contrariedade aos paradigmas, alegando que o depósito dos valores em juízo não teria se dado de maneira voluntária.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de liberação de valores previamente depositados em juízo, sem que tenha ocorrido bloqueio ou penhora de verbas públicas, configura afronta aos precedentes firmados nas ADPFs 275 e 387.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF firmou entendimento no sentido da impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas, em atenção aos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal.

    5. Tendo sido determinada apenas a liberação de valores previamente depositados em juízo, não há falar em interferência no cronograma financeiro ou na autonomia orçamentária do ente público, objeto de proteção nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. 

    6. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.